Tribunal: TJSP
Processo: 2118413-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da requerida – Alegação de excesso de execução - Ausência de condenação, em danos morais, na fundamentação e no dispositivo da sentença – Reconhecimento, de ofício, de erro material – Matéria de ordem pública – Sentença de parcial procedência – Excesso de execução configurado -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da requerida – Alegação de excesso de execução - Ausência de condenação, em danos morais, na fundamentação e no dispositivo da sentença – Reconhecimento, de ofício, de erro material – Matéria de ordem pública – Sentença de parcial procedência – Excesso de execução configurado - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.